Tribunal: TJMT
Processo: 1009944-88.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009944-88.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA LOURENCO DE NOVAIS - CPF: 395.277.781-15 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – URV - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – TESE DE VIOLAÇÃO AO IRDR – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA LIMITADA A 60 SALÁRIOS E PEDIDO LÍQUIDO – PEDIDO PARA ACLARAR A ABRANGÊNCIA DO IRDR – INTERPRETAÇÃO DO TJMT – DESCABIMENTO DE ACLARATÓRIO CONTRA IRDR DE COMPETÊNCIA DO TJMT – NÃO COMPETE À TURMA RECURSAL ACLARAR INTERPRETAÇÃO DE JULGADO DO TJMT – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada tanto na sentença quanto no julgamento do recurso devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria visando aclarar provimento (IRDR) emitido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, se tratando de medida descabida e inapropriada.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para reformar o voto e acórdão anteriormente proferidos, os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição.

Alegou a ocorrência de obscuridade no julgamento, uma vez que “restou assente no Tribunal, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, que nas ações de cobrança de diferença salarial decorrente da conversão da moeda em URV, com valor atribuído a causa inferior a 60 salários mínimos, é de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente da necessidade da realização da prova pericial”.

Alegou que “não obstante o incidente restringir sua incidência às ações de cobrança de diferença salarial decorrente da conversão da moeda em URV, com valor atribuído a causa inferior a sessenta salários mínimos, convencionou-se ampliar sua incidência a toda e qualquer pretensão manejada em face da Fazenda Pública, ainda que
ilíquida
e independentemente da
matéria
versada, atribuindo ao Juizado Especial da Fazenda Pública/Turma Recursal Única competência absoluta, geral e irrestrita”.

Entendeu que, diante disso, se faz “necessária a interposição do presente embargo com vistas a aclarar a abrangência do referido IRDR às ações de cobrança de diferença salarial decorrente da conversão da moeda em URV, com valor atribuído a causa inferior a sessenta salários mínimos, restando oportuno mencionar que a pretensão deduzida versa matéria diversa/estranha a delimitada no IRDR 85560/2016, tornando desnecessário sua discussão sob pena de incidir a tautologia”.

Argumentou que “é defeso declinar, processar e julgar pretensão que verse matéria
diversa
às ações de cobrança fundamentada na diferença salarial decorrente da conversão da moeda em URV - valor da causa inferior a 60 salário mínimos, bem como as pretensões
ilíquidas
ao Juizado Especial – Turma Recursal Única, em razão da vedação inserta no parágrafo único do artigo 38 da Lei 9.099/95, cuja aplicação subsidiária encontra amparo no artigo 27 da lei 12.153/2009”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para sanar o vício apontado e aclarar a abrangência do IRDR.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que a sentença de prescrição fora prolatada em consideração à ação que propôs, não podendo invocar a própria torpeza já que foi quem distribuiu a ação nesta seara. Aliás, não comprovou que os valores eventualmente a que teria direito superariam a competência dos Juizados Especiais, mesmo porque a sentença fora de parcial procedência, apenas reconhecendo a prescrição das verbas relativas a URV, sendo procedentes os demais pedidos (insalubridade e 13o).

Outrossim, o pedido dos embargos declaratórios opostos é para “aclarar a abrangência do referido IRDR às ações de cobrança de diferença salarial decorrente da conversão da moeda em URV”, o que não se mostra possível, se tratando de via inadequada, pois não compete à Turma Recursal aclarar decisões e interpretações do TJMT.

Ademais, a decisão fora embasada em entendimento tanto do STF quanto do STJ no sentido de que a prescrição, no caso dos autos, fulmina o direito de fundo, uma vez que a recomposição decorreu de ato único, não se tratando de obrigação de trato sucessivo, bem como com espeque na Súmula 11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, com a seguinte redação:

“O início do marco prescricional
para reivindicar eventuais diferenças
da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021